Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma.
2. In casu, verifico que, em que pese a alegação da composse ter sido aventada somente na segunda instância, tal alegação fora devida e minuciosamente analisada em sede de recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade apontada pela consorte do autor da presente ação. 2.1. Desse modo, o autor não demonstrou de que forma a decisum violou a norma insculpida no CPC, apenas reproduziu as questões fáticas já anteriormente debatidas na apelação dos autos n. 2011.04.1.023429-3.
3. Verifica-se que foi dada solução adequada ao litígio de acordo com as normas jurídicas vigentes. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.